Tribunal: TJES
Processo: 5005777-34.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005777-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005777-34.2024.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SEM JUSTIFICATIVA. DIVERSOS PROTOCOLOS ABERTOS JUNTO A EMPRESA DE TELEFONIA. DANO MORAL CONFIGURADO E PROPORCIONAL AO CASO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
CARLOS ROBERTO SIQUEIRA
em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, na qual narra a parte autora, brevemente, que, desde o ano de 2020, é contratante dos serviços de telefonia e internet prestados pela requerida. Alega que, não obstante o pagamento regular, o serviço não está sendo prestado de forma adequada, haja vista que é constantemente interrompido. Informa ter buscado solucionar o problema de maneira administrativa, sem sucesso. Diante disso, postula indenização por danos morais.

Em contestação (ID 8725877), a requerida suscita preliminar de incompetência do Juizado e inépcia da petição inicial. No mérito, defende a regularidade dos serviços prestados e pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 8726542):

Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para:

I – CONDENAR a Requerida a pagar à parte Requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data;

II – DETERMINAR que a Requerida restabeleça o serviço de internet e telefona ao Requerente, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de multa diária no valor R$ 300,00 (reais) até o limite de R$ 9.000,00 (nove mil reais.

Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8726548), pugnando, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que a sentença merece reforma, porquanto não houve falha na prestação do serviço ofertado e, por consequência, não há falar em pagamento de indenização. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado e o afastamento das astreintes.

Não foram apresentadas contrarrazões, ID 8726552.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 8726548 - págs. 31/32.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória através da qual requer a parte autora a indenização por danos morais, sob o argumento que os serviços da requerida não são prestados de forma satisfatória. Aduz que abriu inúmeros protocolos, bem como buscou auxílio ao PROCON no intuito de resolver a deficiência no serviço, porém sem sucesso.

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, a magistrada sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que:

Após uma análise minuciosa do caderno processual, verifico que o Requerente obteve êxito ao comprovar que realizou diversas reclamações junto à Requerida em razão de falha na prestação de serviço (ID 38501052, página 02). Ademais, a própria Requerida, em sua peça de defesa, informa que realizou diversos atendimentos na residência do Requerente (ID 42110407, página 14).

Com efeito, mesmo diante das alegações apresentadas na contestação, concluo que o pedido inicial merece ser acolhido. Isso porque, o Requerente em sede de réplica a contestação, comprovou que a falha na prestação de serviço persiste (ID 43634360 e 43002759).

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com o recorrido/requerente, o qual entrou em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem obter êxito, conforme atestam os vários protocolos de atendimento listados na exordial (ID 8725867). Além disso, o autor também demonstrou que buscou auxílio no PROCON (ID 8725866).

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos. Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Assim, verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se, notadamente, os seguintes fatores: 1º) a essencialidade do serviço de telefonia móvel e internet nos dias atuais; 2º) o tempo em que o recorrido vem questionando a inoperância dos serviços prestados pela recorrente, com a abertura de vários protocolos, sem que a requerida tenha demonstrado o atendimento e/ou esclarecimento ao consumidor.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, buscando-se atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, ao contrário do sustentado pela recorrente, não se mostra excessiva a multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Além disso, observei que consta ao ID 9454357, petição da requerida/recorrente, datada de 15/08/2024, informando o cumprimento da obrigação de fazer imposta no comando sentencial, não tendo o recorrida se insurgido até o presente momento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios termos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação em honorários, haja vista que o recorrido não apresentou contrarrazões, tampouco, foi representado por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)